Tribunal: STF
Processo: HC 110384
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental em Habeas Corpus. Latrocínio. Indulto. Decisão de Ministro do STF. Trânsito em julgado. Inadmissibilidade da impetração. 1. Não cabe habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, especialmente porque a autoridade impetrada adotou entendimento firmado pelo Plenário do STF. 3. Agravo regimental desprovido.